Tribunal: TJSP
Processo: 2034214-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Cirurgia de reconstrução da articulação temporomandibular direita com prótese customizada – Indeferimento da tutela de urgência – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Laudo médico acostado aos autos que, embora indique a urgência do procedimento, afirma que a autora já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Cirurgia de reconstrução da articulação temporomandibular direita com prótese customizada – Indeferimento da tutela de urgência – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Laudo médico acostado aos autos que, embora indique a urgência do procedimento, afirma que a autora já realizou diversos tratamentos alternativos – Procedimento de caráter eletivo – Observância do art. 35-C da Lei no 9656/98 – Probabilidade do direito – Dúvida fundada sobre a obrigatoriedade de custeio de prótese customizada em detrimento das próteses padrão usualmente fornecidas – Contraditório recomendável – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.